Tribunal: STF
Processo: Rcl 68005
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Petrus Cartaxo Araújo Sobrinho para garantir a autoridade da decisão proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.360/DF e 4.109/DF pelo Juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Manaus/AM.



    A defesa técnica narra que o reclamante está encarcerado há oito dias, acusado de maus-tratos a animais e crimes conexos.



    Afirma que a decisão reclamada menciona dois inquéritos policiais; o primeiro decorrente de prisão em flagrante completamente dissociada do reclamante e o segundo, resultante de petições e dossiês apresentados por deputada estadual, nos quais haveriam provas de que o reclamante teria participado do crime flagrado um dia antes da flagrância.



    Alega que mera petição da lavra da deputada estadual foi prontamente acatada como elemento de prova, demonstração de “crimes cometidos” e que dossiê por ela produzido foi rapidamente admitido como prova idônea o bastante para situar o reclamante no local do flagrante no dia anterior à flagrância, vale dizer, 26/1/2024.



    Assevera que a decisão reclamada inova na criação da temerária figura do “flagrante retroativo”, com a ressalva de que os flagranteados encontram-se todos em liberdade por força de decisão judicial, ao passo que o reclamante, flagrado a posteriori, encontra-se encarcerado.



    Quanto à incidência das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.360/DF e 4.109/DF, sustenta que:



    [a] despeito de os objetos destas ações referirem-se ao gênero prisão cautelar, da qual, no caso sub judice, a espécie é a prisão preventiva, parece-nos induvidoso que inteligência do art. 5º, incisos LXVI, LXI e LVII, da Constituição da República bem como os requisitos de proporcionalidade, necessidade e adequação são exigíveis da decisão reclamada (doc. 1, p. 4).



    Diante disso, argumenta que a eficácia, fruição e gozo de direitos e garantias fundamentais protegidos por cláusula pétrea e súmula vinculante não se subordinam a apreciações de conveniência e oportunidade por parte de quaisquer órgãos do Poder Judiciário.



    Ao final, requer:



    a) concessão de medida liminar para sustar os efeitos da decisão interlocutória que decretou a Prisão Preventiva do Reclamante, com a emissão do competente Alvará de Soltura para que o Reclamante possa responder o processo em liberdade 



    b) ao final, procedência da presente reclamação para cassar a decisão impugnada para declarar violação aos acórdãos proferidos na ADI´s 3.360 e 4.109 



    c) expedição de ofício para o Procurador Geral de Justiça do Estado do Amazonas para apuração de responsabilidade por prática de crimes de abuso de autoridade, associação criminosa, advocacia administrativa, entre outros envolvendo o Reclamado e a indigitada Deputada Estadual Joana Darc (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, no caso sob análise, não houve a prisão temporária do reclamante, mas a decretação de sua prisão preventiva.



    Efetivamente, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.360/DF e 4.109/DF, redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 1º da Lei n. 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária está autorizada quando, cumulativamente: 



    1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 



    2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 



    3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 



    4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 



    5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).



    Entendo, assim, que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. 



    Nesse sentido, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DE MÉRITO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.360/DF e 4.109/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 62.149 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/10/2023).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADIs 3.360/DF E 4.109/DF. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. 2. Nos autos das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 03/05/2022, esta Suprema Corte, ao conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, fixou o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP). 3. In casu, a autoridade reclamada elencou, em sua decisão, as razões de fato autorizadoras da prisão temporária. 4. Demais disso, conclusão diversa da relatada pela autoridade reclamada em sua decisão demandaria o indevido incursionamento na moldura fático-probatória delineada nos autos, inviável em sede de Reclamação. Precedentes. 5. Consectariamente, ressoa inequívoco o descabimento do presente agravo, por ausência de aderência estrita ao decisum proferido nas ADIs 3360 e 4109/DF, não se podendo falar em desobediência ao entendimento fixado por esta Suprema Corte. 6. Agravo desprovido (Rcl 55.604 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/10/2022).



    Verifico, desse modo, que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão preventiva, ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011; grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator